Tribunal: TJMT
Processo: 1021704-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021704-74.2020.8.11.0000
Impetrante: Augusto César Carvalho Frutuoso
Paciente: Gilmar de Souza
Impetrado: Juiz Plantonista da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilmar de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Sustenta, em síntese, que a segregação cautelar é ilegítima, na medida em que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, pois ausente a indicação de elementos idôneos no tocante à autoria e ao periculum libertatis.
Pede, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora.
No caso, o primeiro requisito não se revela extreme de dúvidas, a autorizar a concessão da ordem, em caráter liminar.
Inicialmente, registro que quaisquer questionamentos referentes à autoria delitiva e o envolvimento do paciente com o comércio ilícito de drogas deverão ser, primeiramente, debatidos no Juízo de primeiro grau, após a regular instrução do feito.
No tocante aos fundamentos da custódia cautelar, verifico que, aparentemente, foram apontados elementos concretos extraídos dos autos que justificam a manutenção da prisão provisória do paciente, quais sejam, a prova da materialidade, os indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, uma vez que este já ostenta condenação por delito da mesma natureza – Id. 62564460.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator